Tribunal: TJMT
Processo: 1025156-53.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025156-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA - CPF: 060.175.191-40 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DEPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que indeferiu a continuidade delitiva entre furtos [simples e qualificados], ocorridos nos dias 15.3.2023, 1º.4.2023, 3.4.2023 e 10.4.2023, em cumprimento de penas por furtos simples, furtos noturnos, furtos qualificados, receptação, desobediência e organização criminosa, unificadas em 33 (trinta e três) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão ( art. 155, caput, art. 155, § 1º, art. 155, § 4º, art. 180 e art. 330, todos do CP c/c art. 2º da Lei nº 12.850/13), visando o reconhecimento da continuidade delitiva.

II. Questão em discussão

A questão consiste na continuidade delitiva entre os furtos praticados pelo agravante.

III. Razões de decidir

Os furtos foram praticados em locais distintos, contra vítimas diversas, sem liame subjetivo entre os fatos, razão pela qual não se afigura possível reconhecer a continuidade delitiva.

A continuidade delitiva pressupõe as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução (CP, art. 71) e, também, a existência de liame subjetivo e unidade de desígnios que interliguem as condutas, de modo a distingui-las da habitualidade ou reiteração criminosa.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 71; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1959704/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.6.2022; STJ, AgRg no HC nº 789.716/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.2.2023; TJMT, AGEXPEN nº 1018911-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 10.9.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1025156-53.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

AGRAVANTE:

PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da execução penal (SEEU 2000758-81.2022.8.11.0004), que indeferiu o pedido de continuidade delitiva entre furtos [simples e qualificados], ocorridos nos dias 15.3.2023, 1º.4.2023, 3.4.2023 e 10.4.2023, em cumprimento de penas por furtos simples, furtos noturnos, furtos qualificados, receptação, desobediência e organização criminosa, unificadas em 33 (trinta e três) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão -

art. 155,
caput
, art. 155, § 1º, art. 155, § 4º, art. 180 e art. 330, todos do CP c/c art. 2º da Lei nº 12.850/13 - (ID 237716163 – fls. 187/188).

O agravante sustenta que os furtos foram praticados nas datas de “
15/03/2023 (guia de ref.158); 1º/04/2023 (guia de ref. 134); 03/04/2023 (guia de ref. 171) e; 10/04/2023 (guia de ref. 271)
”, “
com intervalo de poucos dias, nas exatas e mesmas condições
”, “
na mesma cidade, com idêntica natureza de res furtiva
”, de modo que “
os subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro
” (Ações Penais nº 1004138-95.2023.8.11.0004, 1004159-71.2023.8.11.0004, 1004585-83.2023.8.11.0004 e 1006478-12.2023.8.11.0004)
.

Requer o provimento para que seja reconhecida a continuidade delitiva, “
aumentando-se a maior pena pelo mínimo legal de 1/6, dada a mínima repercussão das condutas, com desprezo das demais
”.

Prequestiona os “
artigos 71, e 157, §2º, todos do Código Penal, artigos 5º, LVII e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, artigos 5º, 7º e 11º do Decreto nº 11.302/2022
”
(
ID 237716163 – fls. 199/205
).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento (ID 237716163 – fls. 218/221).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 237716163 – fls. 225).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CÁLCULO DA PENA - PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE TRÊS DELITOS DE FURTO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. Impossibilidade. Não preenchimento dos requisitos necessários - Caracterização de desígnios autônomos - Reiteração criminosa do agravante - Precedentes. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 238594198)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra 11 (onze) condenações transitadas em julgado por furtos simples, furtos noturnos, furtos qualificados, receptação, desobediência e organização criminosa, com penas unificadas em 33 (trinta e três) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão -

art. 155,
caput
, art. 155, § 1º, art. 155, § 4º, art. 180 e art. 330, todos do CP c/c art. 2º da Lei nº 12.850/13 – (SEEU nº 2000758-81.2022.8.11.0004).

Em 18.7.2024, a Defensoria Pública requereu o reconhecimento da continuidade delitiva “
entre os delitos veiculados
” nas Ações Penais nº 1004138-95.2023.8.11.0004, 1004159-71.2023.8.11.0004, 1004585-83.2023.8.11.0004 e 1006478-12.2023.8.11.0004 (ID 237716163 – fls. 172/173).

Em 26.7.2024, o órgão do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento, por entender que “
não há que se falar em continuidade delitiva, mas sim reiteração delitiva, circunstância que merece um tratamento penal mais rigoroso, tendo em vista o maior grau de reprovabilidade
” (ID 199390680 – fls. 188/192).

Em 1º.8.2024, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pleito defensivo nestes termos:

“[...] Para fins de reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se necessário o preenchimento de requisitos cumulativos de ordem objetiva (crimes da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, espaço e modus operandi) e subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo), conforme já pacificado pelo STJ no Enunciado n. 1, da Ed. 17 (crime continuado I) da Jurisprudência em Teses: [...]

Ao compulsar os autos, verifico que se trata de indivíduo contumaz na pratica de crimes, ostentando 11 (onze) condenações definitivas, sendo 10 delas por crime de furto, com penas totais de 33 (trinta e três) anos 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, o que demonstra no plano concreto a habitualidade delitiva.

Nesse sentir, digno de destaque que contumácia delitiva afasta a incidência da continuidade delitiva, conforme já pacificado pelo STJ no Enunciado n. 5, da Ed. 17 (crime continuado I) da Jurisprudência em Teses: [...]

Não bastasse isso, não restou demonstrado o liame subjetivo entre as condutas, que ocorreram em locais diversos e contra vítimas diferentes.

Nesse aspecto, não há que se confundir o crime continuado com a reiteração criminosa, sob pena de “premiar” o criminoso habitual, o que, em absoluto, não é o objetivo da norma penal que rege a matéria.

Ante o exposto, INDEFIRO o pleito defensivo e, por via de corolário, homologo o cálculo de seq. 277.1. [...].”
(Douglas Bernandes Romão,
juiz de Direito – ID 237716163 – fls. 187/188)

Pois bem.

Verifica-se que no primeiro furto [15.3.2023], foi subtraído pelo agravante um aparelho celular Iphone 11, 64 GB, avaliado em R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), do interior de um veículo estacionado em via pública, na rua XV de Novembro, bairro Centro, em Barra do Garças/MT, durante o repouso noturno (Ação Penal nº 1004159-71.2023.8.11.0004).

No segundo furto [1º4.2023], o agravante invadiu o escritório

da Construtora “Equilíbrio Engenharia e Construção”, localizado à travessa Vista Alegre, nº 51, bairro Centro, nesta urbe e subtraiu 1 (um) notebook marca Lenovo, cor preta, avaliado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 1 (um) celular “Iphone 6S”, marca Apple, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais), 1 (um) celular, marca Samsung, modelo J7, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais) e 1 (um) celular, marca Samsung, modelo J3, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais), durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo e escalada (Ação Penal nº 1004138-95.2023.8.11.0004).

No terceiro furto [3.4.2023] qualificado pelo rompimento de obstáculo [extração de cilindro da fechadura das portas de acesso], ocorrido na residência situada na rua Santo Antônio, nº 470, barro Centro, no município de Barra do Garças/MT, o agravante subtraiu 1 (uma) camiseta de cor amarela, 1 (uma) mala média de rodinhas, 1 (um) kit de produtos da marca Natura, contendo 7 (sete) caixas de sabonetes da linha “Todo Dia”, 3 (três) sabonetes avulsos da marca Natura, da linha “Humor”, 2 (dois) hidratantes de 360ml e 1 (uma) coberta felpuda (Ação Penal nº 1004585-83.2023.8.11.0004).

No quarto furto [10.4.2023], praticado no “Colégio Luminar”, localizado à rua Palmeiras, nº 30, bairro Setor Sul III, na cidade de Barra do Garças/MT, o agravante subtraiu 1 (um) notebook, marca Dell, avaliado em R$ 3.000,00 (três mil reais) e o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie, durante o repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo (Ação Penal nº 1006478-12.2023.8.11.0004).

Na essência, os furtos ocorreram em locais diversos e mediante modos de execução distintos.

Com efeito, a continuidade delitiva pressupõe as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução (CP, art. 71) e, também, a existência de liame subjetivo e unidade de desígnios que interliguem as condutas, de modo a distingui-las da habitualidade ou reiteração criminosa (STJ, AgRg no HC nº 789.716/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.2.2023).

Conforme bem pontuado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal, “
não se vislumbra que o agravante tenha se aproveitado das facilidades para repetir as condutas ilícitas
”, razão pela qual tratam-se de “
crimes absolutamente diversos e independentes, caracterizando não a continuidade delitiva, mas sim, a reiteração criminosa”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 202038160).

Em caso semelhante, este e. tribunal decidiu:

“Descabido o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, do CP) para crimes cometidos em contextos fáticos distintos, ainda que da mesma espécie e cometidos em um curto espaço de tempo, notadamente quando em desfavor de vítimas distintas e verificada a habitualidade e reiteração delitiva do agente
.”
(TJMT, AGEXPEN nº 1018911-26.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Lídio Modesto da Silva – Quarta Câmara Criminal – 10.9.2024)

Logo, o indeferimento da continuidade delitiva deve ser mantido.

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024